Tribunal: TJES
Processo: 5013649-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013649-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LARA LISBOA AYOLPHI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5013649-52.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO:
LARA LISBOA AYOLPHI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada
onde a parte autora
requer a
declaração de inexistência do débito, bem como danos materiais e morais, oriundos de suposta contratação inexistente de empréstimo consignado.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
i)

CONDENAR
o banco réu a pagar a título de danos morais para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Esclareço que o valor foi fixado por arbitramento, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, à qual deve ser acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento (Inteligência da Súm. 362/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual);
ii)

DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu
status quo ante
e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas indevidamente descontadas do benefício da autora,
de forma simples
, no importe de
R$ 3.800,00
,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)

e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual), bem como
cessar os descontos
do benefício da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao importe de R$ 20.000,00
.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega
validade da contratação, ausência do dano material e dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
No caso concreto, nota-se que a contratação foi toda realizada pela genitora da parte autora, haja vista que, embora o Contrato (ID. 35928077) tenha sido firmado em nome da autora, verifica-se que a fotografia utilizada como prova de vida é, na verdade, da Sra. Karina Lisboa do Carmo Alves, sua representante legal à época.
Para além disso, verifica-se que a titularidade da conta cujo valor foi depositado também é da Sra. Karina, de modo que, em que pese a alegação da parte ré de que não há nos autos demonstração ou evidência de que os valores obtidos não tenham beneficiado a autora, o direcionamento do montante em questão para a conta da genitora gera a presunção de que este foi revertido em seu proveito próprio.
[...] Nesse sentido, verifico que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que apenas permitiu a contratação do referido empréstimo ante a autorização judicial apresentada pela genitora da autora, vez que inexiste nos autos documentos probatórios que caminhem nesse sentido.
Em vista disso, constato a falha na prestação dos serviços da ré, que permitiu que a genitora da autora, sem autorização judicial - ou seja, em desconformidade com as determinações legais -, realizasse o referido empréstimo, convertendo-o em benefício próprio, haja vista o depósito do valor em sua conta. Assim, ante a ausência de cautela legal por parte da instituição financeira ré, não há de se falar na validade do referido contrato, que deverá ser declarado nulo de pleno direito, retroagindo as partes ao
status quo ante
.”

As decisões reiteradas destacam a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
sendo evidenciado a falha no mecanismo de segurança,
lesando o consumidor.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)